Tribunal: STF
Processo: AI 829416
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DE AFASTAMENTO DE MILITAR. 1. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 3. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM BASE NAS ALÍNEAS “C” E “D” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 


1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie, providência vedada neste momento processual. 




2. No caso, a jurisdição foi prestada de forma completa, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente. 




3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não julgou válida lei ou ato de governo local contestados ante a Constituição, ou lei local ante a lei federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário fundamentado nas alíneas “c” e “d” do inciso III do art. 102 da Carta Magna. 




Agravo regimental desprovido.